Tribunal: TJSP
Processo: 1002002-29.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação de resolução contratual e devolução de valor pago (sociedade em conta de participação). Sentença de procedência em parte, para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenar os réus (à exceção do Auto Posto Conde), a restituírem, solidariamente, R$ 13.000,00 ao autor. Inconformismo de um dos réus (Auto Posto Santa Edwiges). Não acolhimento. Higidez da fundamentação da

Ementa:
Ação de resolução contratual e devolução de valor pago (sociedade em conta de participação). Sentença de procedência em parte, para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenar os réus (à exceção do Auto Posto Conde), a restituírem, solidariamente, R$ 13.000,00 ao autor. Inconformismo de um dos réus (Auto Posto Santa Edwiges). Não acolhimento. Higidez da fundamentação da sentença. Cerceamento de defesa não configurado, pois as questões controvertidas dependiam de prova documental. Mérito. A constatação de que todas as quotas sociais do apelante foram alienadas em favor dos réus Samuel e Pedro, com quitação do preço, respalda a conclusão de que a sociedade integra o grupo econômico. Sentença mantida. Recurso desprovido.